Tribunal: TJDFT
Processo: 0719301-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO DE OFÍCIO.
1. Os depoimentos dos policiais que participaram das investigações constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, como o reconhecimento extrajudicial realizado pelas vítimas, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
1.1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação é medida que se impõe.
2. Consoante dispõe a jurisprudência deste egrégio Tribunal, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
2.1. No caso dos autos, restou comprovada a prática de 6 (seis) crimes, razão pela qual inviável a adoção da fração de 1/5 (um quinto) para majorar a pena.
3. Verificado, in casu, que os delitos de roubo e os de corrupção de menores foram praticados no mesmo contexto, imperioso reconhecer o concurso formal entre os crimes.

4. Recurso conhecido e desprovido. Reconhecido, de ofício, o concurso formal entre os crimes.